Tribunal: TJDFT
Processo: 0739799-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739799-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL MAGALHAES DE OLIVEIRA, HENRIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA APELADO: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO DECISÃO Trata-se pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelo réu/apelado, sendo admitida a sua apreciação, nos termos do art. 99, § 1o, do CPC, bem como determinado ao ora requerente que apresentasse extratos bancários dos últimos meses das contas ativas (ID 57151537 – p. 1/2), contracheques ou pró-labore, se o caso, bem como a declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmassem a alegada hipossuficiência (ID 59161961). Juntada a documentação, em seguida, a parte contrária foi intimada a manifestar-se, em atenção ao contraditório, ocasião em que apresentou impugnação e requereu o indeferimento do pedido (ID 60102983). Decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. In casu, verifica-se da petição de ID 59638665 que o réu apelado limitou-se a meras alegações, sem juntar a documentação comprobatória da hipossuficiência econômica afirmada, conforme determinado, notadamente por meio dos extratos bancários dos últimos meses das contas ativas (ID 57151537 – p. 1/2), contracheques ou pró-labore e a declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmassem a alegada hipossuficiência. Com efeito, foram juntados, apenas, a certidão de matrícula do imóvel situado no SMDB, objeto de averbação de sobrepartilha realizada em 2022 (autos 0716942-80.2022.8.07), extrato do CADIN, registros sobre operações de crédito e, por fim, certidão do TRT-10a Região, sobre ações trabalhistas em tramitação (ID 59638674, ID 59638669, ID 59638673 e ID 59638672), documentos que, além de insuficientes, não comprovam, por si sós, a situação de hipossuficiência financeira do réu/apelado. Cabe destacar, ainda, a pertinente impugnação da parte contrária, sobre a atuação do requerente como renomado chef gourmet, empresário e consultor gastronômico, o que, de igual modo, mostra-se incompatível com a alegada situação de hipossuficiência econômica, ora sustentada pelo requerente. Desse modo, evidenciada a falta dos pressupostos legais, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao réu/apelado, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC. Preclusa, retornem os autos para julgamento da apelação. Int. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora